Tribunal: TJSP
Processo: 1030283-24.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sindicato APEOESP requer seja a tese firmada no Tema 1102 do STF aplicada aos seus associados – Impossibilidade – Tese que tem incidência apenas para os empregados vinculados ao RGPS, o que não é o caso dos professores da rede pública estadual – Professores que estão vinculados ao RPPS que tem peculiaridades em relação ao RGPS – Sentença mantida – Recurso desprovido.